Tribunal: STF
Processo: ARE 1328662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - IPTU - Exercícios de 2003 e 2004 - Município de Santo André - Inocorrência - Retomada do prazo com o ajuizamento do feito - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 - Aplicação do recente entendimento do STJ a respeito do tema, no âmbito do REsp nº 1.658.517/PA, submetido ao regime do art. 1.036 e ss. do NCPC Não caracterização, ademais, da prescrição intercorrente - MULTA - Penalidade que não se revela abusiva - Aplicabilidade autorizada por expressa previsão legal, com vistas a desestimular a inadimplência fiscal - Falta de comprovação, ademais, de cumulação da taxa SELIC com os juros moratórios - Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, LVI; 150, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, LVI da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente